Tribunal: TJSP
Processo: 0002384-85.2012.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória de danos. Acidente de veículo. Atropelamento. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em patamar moderado. Pedido de abatimento do valor do seguro obrigatório não acolhido. Sucumbência recíproca reconhecida. Inaplicabilidade de litigância de má-fé à apelante. Honorários advocatícios majorados,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória de danos. Acidente de veículo. Atropelamento. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em patamar moderado. Pedido de abatimento do valor do seguro obrigatório não acolhido. Sucumbência recíproca reconhecida. Inaplicabilidade de litigância de má-fé à apelante. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002384-85.2012.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante NILDE
DA MATTA DUCCINI BERTE, é apelado MARIA EDILENE FERNANDES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002384-85.2012.8.26.0075
2
Apelação Cível no 0002384-85.2012.8.26.0075 – Bertioga
Apelante: Nilde da Matta Duccini Berte
Apelados: Maria Edilene Fernandes dos Santos e Guilherme Fernandes de
Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42221)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente ação reparatória de danos.
Acidente de veículo. Atropelamento. Dano
moral configurado. Indenização arbitrada
em
patamar
moderado.
Pedido
de
abatimento do valor do seguro obrigatório
não
acolhido.
Sucumbência
recíproca
reconhecida. Inaplicabilidade de litigância
de
má-fé
à
apelante.
Honorários
advocatícios majorados, com base no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 536/543) interposta
por Nilde da Matta Duccini Berte contra a sentença (fls. 517/518v.o e
533) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca
de Bertioga, que julgou parcialmente procedente a ação reparatória
danos ajuizada por Maria Edilene Fernandes dos Santos e Guilherme
Fernandes de Oliveira contra ela e Tokio Marine Seguradora S/A.
Sustenta que ao se fixar o valor do dano moral deve ser observada a
capacidade econômica das partes, o que no caso não ocorreu. Afirma
que a indenização foi arbitrada em patamar elevado e deve ser reduzida.
Argumenta, ainda, ter prestado auxílio à recorrida mediante o
pagamento de valores determinados em liminar. Requer seja deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002384-85.2012.8.26.0075
3
da condenação os valores recebidos pela apelada a título de DPVA,
conforme Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Postula seja
revista a distribuição da sucumbência, tendo em vista que a recorrida
decaiu de grande parte do pedido, aplicando-se ao caso o disposto no
artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015. Pugna pelo provimento
do apelo e pela reforma da sentença.
Maria
Edilene
Fernandes
dos
Santos
apresentou contrarrazões (fls. 555/557). Rebate os argumentos trazidos
em apelo e requer seja mantida a sentença, com aplicação das penas por
litigância de má-fé à apelante e majoração dos honorários advocatícios.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
se manifestou às fls. 575/582. Opina pelo não provimento da apelação.
É esse o relatório.
Restou incontroversa a culpa da apelante pelo
acidente ocorrido.
Pois bem.
De início, sem razão a insurgência da apelante
quanto ao pretendido abatimento do valor de DPVAT recebido pela
recorrida. Na lide em questão, a condenação, no mérito, ateve-se ao
dano moral, o que não comporta cobertura do seguro obrigatório
mencionado.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
obrigatório envolvem as indenizações por morte, invalidez permanente
e despesas de assistência médica e suplementares devidamente
comprovadas (artigo 3o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002384-85.2012.8.26.0075
4
sendo que não houve nos autos condenação a título de danos materiais.
Sendo assim, não há falar em dedução do valor
de DPVAT na condenação.
No tocante especificamente aos danos morais,
nesse caso, ocorreram em função de lesões a um dos direitos de
personalidade suportadas pela recorrida, que viu sua integridade física
ofendida pelo acidente ocorrido, o que lhe acarretou lesões, o que fez
com que ela necessitasse de tratamentos e acompanhamentos médicos,
inclusive submetendo-se a cirurgia. Portanto, não há dúvidas acerca da
existência dos danos morais.
Fundamentalmente, o dano moral está ligado à
aflição, ao sofrimento físico, psicológico e espiritual, ante as
consequências do evento fatídico. Não é necessária uma perícia ou até
provas complexas para se saber que, seja em maior ou menor grau, por
mais ou menos extenso período, que situações de igual jaez causam
algum tipo de pânico, trauma e reações congêneres.
O valor indenizatório arbitrado a esse título em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) apresenta-se bem sopesado, dentro dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar
enriquecimento indevido à parte contrária, tendo o Juízo levado em
consideração o abalo psicológico sofrido pela recorrida, que, além do
próprio susto do acidente, teve realizar tratamentos médicos e cirurgia,
em virtude das lesões decorrentes do acidente do atropelamento. Deste
modo, não merece ser reduzida a condenação.
Também não há falar em modificação do ônus
da sucumbência, pois tendo sido acolhido parte do pedido, indenização
por danos morais e ressarcimento com despesas relacionadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002384-85.2012.8.26.0075
5
acidente, houve por bem o Magistrado a quo fixar a sucumbência de
forma recíproca, estipulando que cada parte se responsabilize pelo
pagamento de 50% das custas, e pelos honorários dos patronos da parte
contrária, como preconiza o artigo 86 do Código de Processo Civil de
2015.
Por fim, afasta-se o pedido de aplicação das
penas por litigância de má-fé à apelante, por não se vislumbrarem os
requisitos autorizadores dessa medida, dispostos no artigo 80 do Código
de Processo Civil de 2015.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta.
Mantida a sentença, e diante do trabalho adicional em grau recursal com
a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da apelada ao patamar de 12% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015.

Posto isto, nega-se provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator